Tribunal: TJES
Processo: 5000623-29.2018.8.08.0008
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES
Órgão julgador: SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2021-12-03

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5000623-29.2018.8.08.0008
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: GILMA MACHADO HONORATO DE SOUZA
RECORRIDO: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.
RELATOR(A
):SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR

V

O T O

SAMUEL MIRANDA GONÇALVES SOARES
-
RELATOR

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Intimada, a parte recorrida apresentou suas contrarrazões (ID. 1528301).

Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.

Compulsando o Recurso Inominado interposto por
GILMA MACHADO HONORATO DE SOUZA,
verifico que a recorrente sustenta:
a)
que faz jus às benesses da gratuidade de justiça;
b)
que a sentença merece reforma;
c)
que a instalação do poste e dos fios se deu de forma incorreta, pois os fios de alta tensão passam muito próximo residência da recorrente;
d)
que a recorrida instalou o poste dentro do terreno do vizinho e não se atentou a pavimentação da rua;
e)
que o imóvel da recorrente foi adquirido e edificado desde o ano de 1993;
f)
que a recorrente respeitou as normas e limites dispostos em lei;
g)
que fez vários requerimentos para realocação do poste de rede elétrica;
h)
que está impedida de realizar benfeitorias, bem como de usufruir de forma integral do seu imóvel;
i)
que a realocação do imóvel é de responsabilidade da recorrida e deve se dar as suas custas;
j)
que a recorrida não se desincubiu do ônus de comprovar que o poste teria sido colocado antes da construção edificada desde 1993;
k)
que inexistia pavimentação em 1993 e a instalação dos postes foi distribuída sem demarcação e dentro do terreno das pessoas, sendo recentemente delimitado pela Prefeitura Municipal;
l)
que a recorrida já reconheceu seu erro em outras ocasiões;
m)
que houve falha na prestação do serviços e prática de ato ilícito, o que afasta a cobrança prevista na norma regulamentar;
n)
que a recorrente corre risco juntamente com sua família de eletroplessão;
o)
que a responsabilidade da recorrida é objetiva e ela deve ser condenada a executar as obras necessárias para realocação do poste e sustentação da rede elétrica;
p)
que faz jus aos danos morais.

Defiro à recorrente os benefícios da gratuidade de justiça, nos termos do art. 98 do CPC/15, consoante documentos (ID. 1528265) acostados aos autos que comprovam que a parte faz jus a dita benesse.

O cerne da presente lide prende-se a apurar se a recorrida deve ser compelida a atender as solicitações para realocação de um poste localizado próximo a residência da recorrente, e se tal situação enseja indenização a título de danos morais.

Pois bem, a sentença guerreada julgou improcedentes os pedidos da exordial, sob a fundamentação de que a concessionária não deve ser responsabilizada pela realocação do poste localizado próximo a residência da recorrente, mas que o serviço deve se dar às custas do usuário.

Na contramão do que sustenta a recorrida, a recorrente aduz que a responsabilidade pela realocação do poste, não deve ser do consumidor e que está sendo limitada no seu direito de propriedade por culpa da concessionária.

Contudo, tenho que razão não assiste à recorrente, pois acertadamente o Juízo
a quo
entendeu que apesar da recorrente ter apresentado projeto arquitetônico para execução da obra e elaboração de projetos (ID. 1528271), observa-se pelas fotografias (ID. 1528270) colacionadas aos autos que não foi observada a distância mínima entre a construção e a rede elétrica (ID nº 1136019).

A propósito, o CREA já se manifestou no sentido de orientar, os usuários do serviço, sobre os riscos de não observar a distância recomendada
[1]
.

Ademais, o Decreto nº 41.019/57, alterado pelo Decreto nº 98.335/89
[2]
, dispõe que a responsabilidade pelo serviço é do usuário, no que se refere às obras requeridas, e em se tratando de melhoramento e deve ser realizado às custas do usuário
[3]
.

No mesmo sentido o art.
44 da Resolução ANEEL nº 414/2010
dispõe
que: “
é de
responsabilidade
exclusiva do interessado o custeio das obras realizadas a seu pedido nos seguintes casos: [...] VII - deslocamento ou
remoção
de
poste
e de rede, nos termos do art. 102
[4]
”,
especialmente porque o poste já se encontrava previamente no local antes da obra.

É tão verdade que o primeiro requerimento da recorrente para realocação/remoção do poste é datado do ano de 2014, ou seja, antes mesmo de ter seu projeto arquitetônico aprovado, o que só ocorreu no ano de 2016.

Nesse ínterim, a improcedência dos pedidos da exordial é medida que se impõe, pois a
situação não se deu por culpa da recorrida, uma vez que a instalação do serviço de energia elétrica antecede à obra da recorrente, não podendo ser atribuída a recorrida o ônus da alteração da posição do poste as suas custas.

Diante do exposto,
CONHEÇO
do recurso inominado e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo incólume a sentença proferida pelo Juízo
a quo
tal como proferida.

Condeno a recorrente em custas e honorários advocatícios, os quais fixo em 10% sobre o valor da causa. Todavia, suspendo a exigibilidade, eis que a parte recorrente se encontra amparada pelos benefícios da justiça gratuita.

É como voto.

[1]

O Conselho Regional de Engenharia e Arquitetura recomenda uma distância mínima de 2 metros entre as construções e a fiação, mas a prática está sendo desrespeitada em diversos bairros da cidade.<http://g1.globo.com/pa/para/noticia/2017/02/construcoes-perto-da-rede-eletrica-aumentam-risco-de-acidentes-no-pa.html>

[2]

Art. 142 São de responsabilidade do consumidor o custeio das obras realizadas a seu pedido e relativas a: [...] IV - outras que lhe sejam atribuíveis, de conformidade com as disposições regulamentares vigentes

[3]

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PÚBLICO NÃO ESPECIFICADO. PLEITO DE REMOÇÃO DE POSTE DE ENERGIA ELÉTRICA. ÔNUS DO
CONSUMIDOR
. APELO PROVIDO. AÇÃO JULGADA IMPROCEDENTE. RECURSO ADESIVO PREJUDICADO. No caso dos autos, é incontroverso que a
rede
de tensão de energia elétrica é preexistente à construção, razão pela qual, mediante prévia
solicita
ção, é ônus do autor (
consumidor
) arcar com o postulado
deslocamento
, a teor do citado art.
142
do Decreto nº
41.019
/57, com a redação dada pelo Decreto nº
98.335
/89, combinado com os artigos 102, incisos XIII e XIV, da Resolução 414/10 da ANEEL. Logo, deve ser provido o apelo da parte ré a fim de afastar o ônus imposto pela sentença, ficando prejudicado o exame do recurso adesivo da parte autora que postulava o pagamento de indenização por danos extrapatrimoniais. Precedentes do TJ/RS em casos idênticos. APELO DA PARTE RÉ PROVIDO. RECURSO ADESIVO JULGADO PREJUDICADO.(TJRS-AC nº 70057997892, 3ª Câmara Cível, rel. Des. Leonel Pires Ohlweiler, j. em 03SET15);

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PÚBLICO NÃO ESPECIFICADO. REMOÇÃO DE POSTE DE ENERGIA ELÉTRICA QUE RESTRINGE O ACESSO À GARAGEM. POSTE PREEXISTENTE À CONSTRUÇÃO DO IMÓVEL.
CUSTOS
DA OBRA DE RESPONSABILIDADE DO
CONSUMIDOR
. 1. De acordo com o Decreto nº
41.019
/57 que regulamenta os serviços de energia elétrica, com as alterações trazidas pelo Decreto nº
98.335
/89, notadamente quanto ao disposto nos artigos 141 e 142, a obra de remoção de poste e outros equipamentos da
rede
será custeada pelo usuário quando se tratar de melhoria de interesse exclusivo do
consumidor
.2. Caso concreto em que evidenciado ser o poste preexistente à edificação da garagem na residência da parte autora, cabendo ao usuário o custo pela remoção do obstáculo.3. Sentença procedente na origem. APELAÇÃO PROVIDA. (TJRS-AC nº 70059959841, 4ª Câmara Cível, rel. Des. Eduardo Uhlein, j. em 26AGO15);

SERVIÇO
.PÚBLICO.ENERGIA ELÉTRICA.
DESLOCAMENTO
DE POSTES. NIVELAMENTO DO TERRENO. RESPONSABILIDADE. USUÁRIO. (TJRS-AC nº 70064039100, 22ª Câmara Cível, relª Desª Maria Isabel de Azevedo Souza, j. em 28MAI15);

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PÚBLICO NÃO ESPECIFICADO. FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. POSTE LOCALIZADO EM PROPRIEDADE PARTICULAR. PEDIDO DE REMOÇÃO. ENCARGO MONETÁRIO DA PARTE AUTORA. EVIDENCIADO QUE A INSTALAÇÃO PREEXISTIA À AQUISIÇÃO DA PROPRIEDADE. AUSÊNCIA DE NEGATIVA DA CONCESSIONÁRIA A VIABILIZAR A REMOÇÃO, DESDE QUE A EXPENSAS DO PARTICULAR. LEI DE CONCESSÕES - Nº 8.987/95. ART. 102 DA RESOLUÇÃO Nº 414/2010 DA ANEEL. NÃO CONHECERAM DO RECURSO ADESIVO E DERAM PROVIMENTO À APELAÇÃO.(TJRS-AC nº 70051491900, 3ª Câmara Cível, relª Desª Matilde Chabar Maia, j. em 18DEZ14);

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PÚBLICO NÃO ESPECIFICADO. ENERGIA ELÉTRICA.
DESLOCAMENTO
DE
REDE
.
CUSTOS
A
CARGO
DO
CONSUMIDOR
QUE
SOLICITA
O
SERVIÇO
. Os
custos
decorrentes da
solicita
ção de
deslocamento
da
rede
devem ser pagos pelo próprio
consumidor
, sendo descabida a pretensão de repasse à concessionária. Apenas na hipótese de irregularidade nas instalações por culpa da fornecedora, o que não é o caso, pois antecederam à obra, poderia ser a ela atribuído o ônus da alteração de posição. A aprovação pelo município do projeto de edificação não afasta a responsabilidade do proprietário, pois posterior ao poste e
rede
já instalados no passeio. [...] APELAÇÃO PARCIALMENTE PROVIDA. (TJRS-
AC nº 70058925694
, 21ª Câmara Cível, rel. Des. Almir Porto da Rocha Filho, j. em 16JUL14).

[4]

Art. 102 - Os serviços cobráveis, realizados mediante
solicita
ção do
consumidor
, são os seguintes: . [...] XIV –
deslocamento
ou remoção de
rede
; [...] § 2º - A cobrança dos serviços estabelecidos nos incisos XIII e XIV pode ser adicionada ao faturamento regular ou ser realizada de forma específica, sendo facultado à distribuidora condicionar a realização dos mesmos ao seu pagamento. (Redação dada pela REN ANEEL 479, de 03.04.2012).

EMENTA

EMENTA: JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. AÇÃO INDENIZATÓRIA. REALOCAÇÃO DE UM POSTE PRÓXIMO A RESIDÊNCIA DA AUTORA. RESPONSABILIDADE DO CONSUMIDOR. INSTALAÇÃO QUE ANTECEDE A OBRA. SENTENÇA QUE JULGOU IMPROCEDENTES OS PEDIDOS DA EXORDIAL. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. CONDENAÇÃO EM CUSTAS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS FIXADOS EM 10% SOBRE O VALOR DA CAUSA. SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE EM RAZÃO DA GRATUIDADE DE JUSTIÇA.

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.